Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-26.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802241-26.2021.8.14.0061

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO A PARTIR DA LEI 10.562/2021. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca da possibilidade ou não do pagamento da remuneração dos servidores do Município de Tucuruí, a quem foram concedidas licenças para exercício de atividade classista por ocuparem cargo de direção no SINTEPP para o triênio 2020/2022, tendo sido suprimida a partir de 21/12/2021, quando entrou em vigor a Lei 10.562/2021, que alterou o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí para considerar este tipo de licença como não remunerada.

2 -
O STF, a partir da Súmula 27, firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico em se tratando de servidores públicos, de modo que uma nova lei pode vir a modificar a relação de labor do servidor com a administração pública. No entanto, ressalvou que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração.

3 –
Da análise dos autos, fica claro que os servidores iniciaram seus mandatos classistas em exercício de licença com a remuneração dos respectivos cargos efetivos, e posteriormente, tiveram seus proventos abruptamente suprimidos com o advento do novo regramento, o que caracteriza a redução dos valores globais por eles percebidos.

4 –
Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ –SINTEPP, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido Liminar, interposto contra ato do Secretário Municipal de Administração do Município de Tucuruí.

Na peça inicial (ID 11149647), o impetrante, ora Apelante, narrou que em dezembro de 2019 foi realizada a posse de nova Coordenação e do Conselho Fiscal do SINTEPP, subsede Tucuruí, para o triênio 2020/2022. Declarou ter encaminhado o Ofício nº 092/2019 e o Ofício nº 004/2020 (ID 11149653) para a Administração Pública do referido Município, para concessão de 05 (cinco) licenças para desempenho de mandato classista e informando os servidores eleitos para os cargos de coordenação do Sindicato.

Alegou que de início as licenças foram concedidas, no entanto, em 24/06/2021 o Sindicato impetrante foi surpreendido com ofício da SEMAD comunicando a remoção de ofício dos dirigentes sindicais em virtude de reestruturação de lotação de servidores.

Por essas razões, impetrou o presente Mandado de Segurança, pleiteando liminarmente que o Município de Tucuruí se abstivesse de aplicar qualquer sanção ou penalidade administrativa em desfavor dos servidores até a decisão final da ação e, no mérito, a manutenção das licenças classistas remuneradas para os servidores em questão.

Concedido o pedido liminar na decisão ID 11149663.

O Secretário Municipal de Administração do Município de Tucuruí prestou informações (ID 11149820), sustentando a legalidade do ato praticado, com respaldo no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município e no Regimento Interno do próprio SINTEPP, por entender que os cargos ocupados pelos servidores no SINTEPP, exceto e de coordenação geral, não seriam de direção, de modo que não fariam jus às licenças para mandato classista. Pugnou pela denegação da segurança.

Instado a pronunciar-se, o Ministério Público de 1º Grau absteve-se de manifestar-se (ID 11149828).

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 11149836, cuja parte dispositiva é a que segue:

Isto posto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, ficando o presente feito extinto
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e
DETERMINO
que seja garantido o exercício de mandato classista pelos servidores WHEBERTON ALUIZIO ARAUJO BONFIM, GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA, PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA, MARIA ROSA SANTANA e ROBERVAL MARTINS DA SILVA, até término do período para o qual foram eleitos, nos termos do art. 8º da Constituição Federal e art. 89 da Lei nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único).

Denego a ordem no que toca a garantia de remuneração para desempenho de mandato classista, devendo ser garantida a remuneração tão somente a período anterior a entrada em vigor da Lei Municipal nº 10.562/2021, de 21 de dezembro de 2021.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Inconformado, o SINTEPP interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 11149838), aduzindo, em síntese, que os servidores foram empossados nos cargos do Sindicato e tiveram suas licenças classistas concedidas para o triênio 2020/2022, em conformidade com a Lei 3.793/93, a legislação vigente à época, e que o advento da Lei 10.562 de 2021, que passou a prever a licença classista sem remuneração, não poderia retroagir para alcançar a licença já concedida aos servidores. Pleiteia a reforma da sentença para que seja garantida a remuneração dos servidores no período em que vigoraram as referidas licenças.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (ID 11149847) requerendo a manutenção da sentença atacada, alegando que, em razão da promulgação da Lei 10.562 de 21 de dezembro de 2021, as licenças classistas, a partir desta data, não podem ser remuneradas.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso (ID 11940619).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Recurso contra sentença em Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança pretendida pelo Impetrante, garantindo o exercício do mandato classista pelos servidores, até o término do mandato para o qual foram eleitos, mas negando o pagamento de suas remunerações a partir de 21/12/2021, quando entrou em vigor a Lei 10.562/2021, que alterou o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí para considerar o tipo de licença concedida aos servidores como não remunerada.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca da possibilidade ou não do pagamento da remuneração dos servidores do Município de Tucuruí, a quem foram concedidas licenças para exercício de atividade classista por ocuparem cargo de direção no SINTEPP para o triênio 2020/2022, no período entre 21/12/2021 ao fim de 2022.

Aduz o Apelante que as licenças classistas foram concedidas aos servidores em questão, com a remuneração do cargo efetivo, em conformidade com a redação do art. 89 da Lei 3.793/93 naquele momento. Alega que a alteração na redação deste artigo, trazida pela Lei 10.562/2021, passando a dispor que esta licença não é remunerada, não pode retroagir para alcançar a licença já concedida até o fim do mandato dos servidores, sob o risco de violação ao direito adquirido.

Entendo assistir razão ao Apelante. Vejamos:

No caso em apreço, as licenças classistas foram concedidas para permitir o afastamento dos servidores para exercício de mandato eletivo no Sindicato Apelante, para o período do triênio 2020 a 2022. Na época de sua concessão, o art. 89 da Lei 3.793/93 possuía a seguinte redação:

Art. 89 – É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato,
com a remuneração do cargo efetivo
, observado o disposto no art. 97, inciso VI, alínea c. (grifo nosso)

§ 1º - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 5 (cinco), por entidade.

§ 2º - A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.

§ 3º - O servidor investido em mandato classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

Posteriormente, a
Lei 10.562 de 21 de dezembro de 2021 alterou este artigo, dando-lhe a seguinte redação:

Art. 89 – É assegurado ao servidor estável o direito à
licença sem remuneração
para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto no art. 97, inciso VI, alínea c. (grifo nosso)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º LXIX, dispõe que se concede mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receito de sofrê-la, por parte de autoridade.

A Constituição Federal também traz, no inciso XXXVI do mesmo artigo 5º, a proteção ao direito adquirido,
in verbis
:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

o STF, a partir da Súmula 27, firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico em se tratando de servidores públicos, de modo que uma nova lei pode vir a modificar a relação de labor do servidor com a administração pública. No entanto, ressalvou que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. EXTENSÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS TOGADOS EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO DE SERVIDOR A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESGUARDADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A deficiência na fundamentação de Recurso Especial que impeça a exata compreensão da controvérsia atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1243420/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011, ficou decidido que os proventos dos juízes temporários aposentados devem ser reajustados não de acordo com a remuneração dos magistrados togados, mas, sim, conforme o valor percebido pelos juízes classistas ainda em atividade; sendo certo que a remuneração da classe, ante a desvinculação promovida pela Lei 9.655/1997, está sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos demais servidores públicos federais. 3.
Inexiste direito adquirido do servidor público a regime jurídico de remuneração, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1674748 CE 2017/0125367-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifo nosso)

Da análise dos autos, fica claro que os servidores iniciaram seus mandatos classistas em exercício de licença com a remuneração dos respectivos cargos efetivos, e posteriormente, tiveram seus proventos abruptamente suprimidos com o advento do novo regramento, o que caracteriza a redução dos valores globais por eles percebidos.

Assim, não resta dúvida de que tiveram seus direitos adquiridos violados.

Dessa forma, tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA - ARTIGO 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL NOVA PARA ALCANÇAR SITUAÇÃO PRETÉRITA, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. A Constituição Federal, em seu art. 37, VI, garante ao servidor público o direito à livre associação sindical, assim como o art. 34 da Carta Mineira prevê a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo de remuneração e dos demais direitos e vantagens, e, por outro lado, estando a impetrante, à época em que foi eleita para mandato classista, amparada pela redação original do art. 107 da Lei Municipal 2.692/92,
não pode a alteração posterior retroagir para prejudicá-la, abarcando situação pretérita, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito
, impondo-se a manutenção da concessão da segurança. Confirmada a sentença no reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 00683043020158130344 Iturama, Relator: Des.(a) Judimar Biber, Data de Julgamento: 02/08/2018, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. DIREITO ADQUIRIDO PARA LICENÇA REMUNERADA. APLICAÇÃO DO ART. 92 DA LEI Nº 8.112/90 VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. 1.
O impetrante possui direito líquido e certo ao gozo da licença remunerada, para exercício de mandato classista, nos moldes previstos pelo art. 92 da Lei nº 8.112/90, que vigorava na época de seu requerimento
. 2.
A legislação nova, no caso a MP nº 1.522/96, que retirou a remuneração para o desempenho de mandato classista, não pode prejudicar o direito adquirido, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. 3
. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-1 - AMS: 27756 MG 2000.01.00.027756-0, Relator: JUIZ FEDERAL FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA (CONV.), Data de Julgamento: 23/02/2005, SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 17/03/2005 DJ p.60)

Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público do 2º Grau:

“Assim sendo, verifica-se que, neste caso sui generis, quando do início da vigência da novatio legis, os servidores cujos interesses são defendidos nestes autos já estavam no exercício da licença remunerada para o mandato classista, de modo que, na forma da jurisprudência do STJ, acima referenciada, não será possível lhes aplicar a nova lei em relação estritamente ao mandato que estava em curso, sob pena de evidente redução do valor nominal global percebido pelos servidores 6 de 6 GMP públicos, já que seriam surpreendidos, como de fato o foram, com a abruta supressão total de seus vencimentos.

Forte nestes fundamentos, por haver direito líquido e certo a ser resguardado, esta Procuradoria de Justiça pugna pela reforma da Sentença recorrida, com a concessão da segurança pleiteada.”

Desse modo, é evidente a existência de direito líquido e certo a ser preservado, face ao ataque ao direito adquirido dos servidores em questão, por parte da Administração Pública do Município de Tucuruí.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença do juízo
A Quo
e determinar que o Município de Tucuruí promova o pagamento da remuneração que deixou de ser paga servidores em questão, com valores corrigidos, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023